Tribunal: TJDFT
Processo: 0713304-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CIVIL. ANÚNCIO, NA “INTERNET”, DE CAFETEIRA ELÉTRICA. CONSTATAÇÃO DO ERRO GROSSEIRO E SUBSTANCIAL NO PREÇO DO PRODUTO OFERTADO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À OFERTA. PREDOMINÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição, em 15.6.2022, no “site” do demandado “Novo Mundo”, de uma cafeteira (“cafeteira elétrica c/ moedor 1 litro Gaggia Besana 1400W 220V”), pelo valor de R$ 995,34, que seria entregue pela demandada “Fast Shop”; b) aduz o requerente que, em 21.6.2022, teria recebido produto diverso ao adquirido (“sistema de segurança smart”), o qual teria sido devolvido ao “Novo Mundo”; c) a compra da cafeteira veio a ser cancelada e os valores estornados, sob o fundamento de que o produto teria sido anunciado por um valor bem abaixo ao de mercado (“preço vil”); d) sem resolução da questão pela via extrajudicial (reclamações nos “sites” “consumidor.gov” e “Reclame Aqui”), o requerente ajuizou a presente ação para a condenação dos requeridos à obrigação de venda do produto pelo preço anunciado e à reparação dos danos extrapatrimoniais; e) recurso interposto pelo demandado “Novo Mundo” contra a sentença de parcial procedência (condenação das empresas à venda da cafeteira elétrica ao preço de R$ 995,34).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).
III. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações formuladas pelo requerente na petição inicial (teoria da asserção), de sorte que constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, sobretudo por se tratar de eventual participação na cadeia de fornecimento (Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o).
IV. Mérito.
A. A informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada na “internet”, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (Lei 8.078/1990, artigo 30).
B. No entanto, essa regra não prepondera se o “cumprimento da oferta” a preço ínfimo violar a boa-fé objetiva esperada entre as partes dos negócios jurídicos dessa natureza “e-commerce” (Código Civil, art. 422) a ponto de propiciar enriquecimento sem causa em prol do consumidor.
C. Isso porque, dessa norma do Código Civil se pode extrair que a cada direito há limitações éticas-sociais que lhe são imanentes. Trata-se, pois, de princípio predominante a qualquer pessoa que, no exercício de seus direitos ou no cumprimento de suas obrigações, deve atuar de acordo com a probidade e a boa-fé objetiva.
D. No caso concreto, constata-se o erro grosseiro do preço do produto (R$ 995,34 – id 42993115), o qual resultaria evidente a qualquer consumidor “médio” de “e-commerce”, sobretudo em razão dos valores de venda praticados pelo mercado (R$ 3.256,58, R$ 3.403,08, R$ 3.409,00, R$ 3.670,05, R$ 3.699,00 – id 42993143,p. 29/33). Ademais, não evidenciada a veiculação de qualquer campanha promocional das empresas requeridas a respaldar a aquisição de cafeteira pelo valor de R$ 995,34, o que seria equivalente à concessão de descontos de 69% (R$ 3.256,58) a 73% (R$ 3.699,00).
E. Por isso, o princípio da vinculação à oferta não socorre ao consumidor cuja compra foi cancelada (mediante o reembolso dos valores pagos), se os valores da oferta se revelam muito abaixo dos preços do mercado, pena de violação do princípio da boa-fé objetiva. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1285531, DJE 28.10.2020; 3a Turma Recursal, acórdão 966453, DJE 21.9.2016.
F. Constatado o erro grosseiro do anúncio, faz-se necessária a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos inaugurais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).